Tribunal: TJES
Processo: 5001539-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001539-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS
em face da r. Decisão na qual o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
concluiu pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita que formularam em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0013066-88.2018.8.08.0011
.

Os recorrentes afirmam, em suma, fazerem jus a assistência gratuita, bem como alegam a incompetência do juízo de primeiro grau (ID 597858).

Decisão
deferindo
o pedido liminar no sentido de conceder a assistência gratuita (ID 647785).

Regularmente intimado, o Agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso (ID 727891).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA e OUTROS
em face da r. Decisão na qual o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
concluiu pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita que formularam em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0013066-88.2018.8.08.0011
.

Os recorrentes afirmam, em suma, fazerem jus a assistência gratuita, bem como alegam a incompetência do juízo de primeiro grau (ID 597858).

Decisão
deferindo
o pedido liminar no sentido de conceder a assistência gratuita (ID 647785).

Regularmente intimado, o Agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso (ID 727891).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Inicialmente, sobreleva destacar, quanto à alegação de incompetência do juizo, reitero o entendimento no sentido de que tal matéria não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
, não podendo ser analisada neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido destaco: “A incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, na peculiaridade do caso concreto, não pode ser enfrentada no Tribunal porque não é aferível de pronto e, sobretudo, não foi analisada pelo juiz da causa, de modo que seu exame direto no Segundo Grau de Jurisdição poderia importar em indevida supressão de instância. Precedente do e. TJES. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001211, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

Vencido tal ponto, consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão na qual o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
concluiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça aos Agravantes em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0013066-88.2018.8.08.0011
.

Ao decidir o pedido de liminar recursal, conclui que, não havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência das partes, a concessão do benefício da gratuidade da justiça há de ser deferida, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).
Quanto ao pedido de assistência gratuita formulado, consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

No caso ora em discussão, o magistrado de piso indeferiu o benefício considerando, sobretudo, a existência de patrimônio. Todavia, não identifico nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência das partes, sendo necessário tecer as seguintes considerações.

Com relação à assistência do requerente por advogado particular, tal fato não é capaz de, por si só, impedir a concessão da gratuidade da justiça, estando tal hipótese devidamente positivada no novo Código de Processo Civil (art. 99, §4º).

Outrossim, os bens patrimoniais das partes não possui liquidez imediata, bem como a empresa encontra-se em recuperação judicial.

A meu ver, os documentos juntados (Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários) são capazes de demonstrar a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.

Penso que, neste caso, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições previstas no Código de Processo Civil, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Cabe esclarecer que a argumentação aqui externada recai sobre o indeferimento inicial do benefício. Nada impede, contudo, que no decorrer do processo seja comprovada a possibilidade financeira dos agravantes e a consequente revogação da AJG, tendo em vista se tratar de mera presunção relativa de veracidade.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar no sentido de conceder a assistência gratuita.
[...].”

Observa-se, portanto, que mencionado entendimento encontra-se devidamente escorado na legislação de regência, além de precedente das Cortes Superiores. A propósito, confira-se:

“
Assistência judiciária. Defensoria Pública. Advogado particular. Interpretação da Lei nº 1.060/50.
1. Não é suficiente para afastar a assistência judiciária a existência de advogado contratado.
O que a lei especial de regência exige é a presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade da assistência judiciária por impossibilidade de responder pelas custas, que poderá ser enfrentada com prova que a desfaça
. Não serve para medir isso a qualidade do defensor, se público ou particular. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 679.198/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 16/04/2007, p. 184) (Grifos e negritos apostos).

Ante os fundamentos expostos, estou
DANDO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMAR A PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO REVISTA. RECURSO PROVIDO.

1.

Não havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência das partes, a concessão do benefício da gratuidade da justiça há de ser deferida.

2
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.